Tribunal: TJMT
Processo: 1004650-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004650-90.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Recusa ou omissão de dados cadastrais, registros, documentos e informações]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA RODRIGUES MIRANDA - CPF: 420.615.551-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANY RODRIGUES MAGALHAES - CPF: 039.752.451-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL AUGUSTO ARRUDA - CPF: 060.893.681-21 (TERCEIRO INTERESSADO), DERIVAN DA SILVA SOUZA - CPF: 028.018.793-98 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO GOMES DOS REIS - CPF: 071.488.701-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANDRO VIEIRA - CPF: 047.192.221-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZELTON DOS SANTOS - CPF: 055.105.951-67 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 268.984.668-36 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 626.810.101-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ERAMINO ABREU DA SILVA - CPF: 034.692.692-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON APARECIDO OLIVEIRA GOMES - CPF: 072.400.631-19 (TERCEIRO INTERESSADO), GEWERSON SA DE PAULA - CPF: 032.800.851-60 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DE SOUZA SOARES - CPF: 055.743.001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 088.458.175-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JENNIFER DA COSTA MATIAS - CPF: 071.643.921-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATHAN ZEFERINA DA SILVA - CPF: 070.299.381-60 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA ADRIELLY DE SA CRUZ SILVA - CPF: 062.995.421-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (IMPETRANTE), EDUARDO GOMES DOS REIS - CPF: 071.488.701-35 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (REU), KECIO JHONY DOS SANTOS SILVA - CPF: 059.785.251-02 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA - CPF: 052.749.791-65 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVIS THAYRONI IZIDORO XAVIER - CPF: 058.334.761-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA MONICA DIAS SOARES - CPF: 778.860.971-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 007.944.201-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE SOUZA MOURA - CPF: 053.595.411-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICIO QUINTANA - CPF: 002.030.231-29 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 067.932.101-22 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARCOLINO - CPF: 052.512.841-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO VIEIRA RESPLANDE - CPF: 025.344.391-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO HENRIQUE ANTON MOESCH - CPF: 052.960.941-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MACIEL ALMEIDA SANTANA - CPF: 070.170.211-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 2o DA LEI 12.850/23] – “OPERAÇÃO ALTER EGO” – SUPOSTO INTEGRANTE DO COMANDO VERMELHO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –

1.
NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE –
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO
–
VEDAÇÃO NA ESTREITA VIA MANDAMENTAL –
2.

EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – DENÚNCIA OFERECIDA – WRIT NÃO CONHECIDO NO PONTO –
3.
REVOGAÇÃO – PRISÃO – INVIABILIDADE

– PRISÃO CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA – PRECEDENTES STF [
RHC N.o 144.284 E HC 122.911] STJ [RHC No142.263] –
4.
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA PRISÃO ANTECIPADA

– NÃO EVIDENCIADO

– EXAME QUE NÃO RESULTA DE MERA SOMA ARITMÉTICA – AÇÃO PENAL COM DIVERSOS RÉUS E PATRONOS DISTINTOS – INDOLÊNCIA JUDICIARIA OU TRAÇOS DE INDIGNIDADE HUMANA NÃO CONSTATADO –

5.

PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓS, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC No. 174102] E STJ [HC No 719.287]
–
6.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA QUANDO DECRETADA PARA
SE FAZER CESSAR OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
7.
OFENSA AO
PRINCÍPIO
DA
HOMOGENEIDADE
– INSUBSISTÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

"[...]Oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial" (HC 534.352/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 17.02.2020).

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito.

O excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, porquanto deve se considerar as particularidades do caso concreto à luz da razoabilidade sobre a matéria, assim como, deve ser constatada indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.”

Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável tal discussão nesta ação de
Habeas Corpus
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
manejado com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal em benefício de EDUARDO GOMES DOS REIS, qualificado, quem nos autos da ação penal
n. 1001153-54.2023.8.11.0037
estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Constam dos elementos informativos, que o paciente foi preso preventivamente em 13.12.2022, no cumprimento ao mandado de prisão expedido por suposta participação em organização criminosa no. Lei 12.850/13 que, em tese, atua no tráfico de entorpecentes. No mesmo dia, foi realizada a audiência de apresentação.

Aduz que, em 21.12.2022, protocolou o pedido de revogação da prisão preventiva, contudo, o pedido foi indeferido em 30.01.2023.

Sustenta as teses de: 1) negativa e autoria delitiva, 2) ausência dos pressupostos do artigo 312 do CPP, 3) excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, 4) excesso injustificado de prazo da prisão cautelar do paciente, 5) predicados pessoais do beneficiário, 6) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão e 7) ofensa ao princípio da homogeneidade (Id. 164433674).

Ressalta, que no cumprimento do mandado de prisão, a equipe da polícia civil efetuou uma busca completa no imóvel e nos celulares de toda a família, não sendo constatado qualquer irregularidade ou sequer vestígios de participação em delitos.

Explicita também, que: “(...)
o incriminado é realmente inocente de tais imputações, basta se analisar a sua vida pregressa, jamais teve qualquer envolvimento com o tráfico de drogas ou qualquer outro delito
.”(Sic.|) E ainda: “(...)
que não existe uma única prova sequer no inquérito policial que aponte o paciente como traficante.
”(Sic.), portanto, ao arrepio do que estabelece o artigo 54, da Lei 11.343/2006.

Argumenta, que resta caracterizado o excesso injustificado no prazo da prisão cautelar do beneficiário, bem como, informa que “
até o momento não foi apresentada a denúncia em face do paciente, e não há sequer previsão para o início da ação penal
”.(Sic.)

Discorre ainda, que: “(...)
a

prisão é excepcional. Exige demonstração dessa excepcionalidade. A prisão cautelar é a extrema ratio da última ratio. Só pode ser adotada em casos de extrema necessidade e quando incabíveis as medidas cautelares substitutivas ou alternativas
.”(Sic.)

Informa, que o paciente é réu primário e de bons antecedentes, de 19 anos de idade, exerce ocupação lícita e possui residência fixa, pugnando assim, pela possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas, inclusive, o monitoramento eletrônico.

Menciona a
ofensa ao princípio da homogeneidade, pois: “
acaso seja condenado no crime constante na denúncia deverá receber a pena mínima de 03 (três) anos, por ser réu primário e de bons antecedentes
” (Sic.).

Destaca, que diante da falta de previsão para início da ação penal e da completa ausência de provas de materialidade e autoria dos delitos apontados em face do paciente, faz-se necessário o presente
writ
com o escopo, de no mínimo, garantir que o acusado responda ao processo em liberdade, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Pede, a concessão da ordem para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente ante a ausência dos requisitos legais e, subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas [art.319 CPP]. Juntou documentos (Id.160840665, 160840666 a 160840677).

A liminar foi indeferida (Id. 161632192), sendo as informações prestadas pela Autoridade Coatora (Id.162891181).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Hélio Fredolino Faust e o Promotor de Justiça designado Dr. Wesley Sanchez Lacerda, respectivamente, manifestaram-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id.162967189)

“EMENTA: HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMANDO VERMELHO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE NÃO ELIDEM, POR SI SÓS, A NECESSIDADE DA PRISÃO - A ALEGADA NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONSTITUI O MÉRITO DA IMPUTAÇÃO, O QUE É FLAGRANTEMENTE INCABÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PREJUDICADO - – DENÚNCIA OFERECIDA - PARECER PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em favor de EDUARDO GOMES DOS REIS, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

1.

DA NEGATIVA DE AUTORIA PRETEXTADA.

Pois bem. Acerca da tese da negativa de autoria, sublinhe-se que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.

Assim o entendimento do C. STJ:

“[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...] (AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022)

"[...]

A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.

(AgRg no RHC n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022)

E ainda, a jurisprudencial deste TJ/MT:

“[...]
O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade
. Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).
(N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

“[...]O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

(N.U 1014670-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Destaca-se o Enunciado Criminal no. 42 deste e. Tribunal:

“42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Neste diapasão, o
habeas corpus
não é a via adequada para o revolvimento de fatos e provas, situação que ultrapassa os objetivos da ação mandamental, razão pela qual, a tese não possui a densidade necessária para a concessão da ordem.

2.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.

No caso, constata-se na ação penal de no 1001153-54.2023.811.0037, que a denúncia foi oferecida em 21.03.2023, razão pela qual o oferecimento de denúncia torna prejudicada a análise da pretensão de reconhecimento do excesso de prazo para conclusão do inquérito policial.

À propósito, dispõe o col. STJ:

"[...]Oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial" (HC 534.352/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 17.02.2020).

Não conheço da impetração no ponto.

3.

DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Para a adequada analise acerca da tese de ausência dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, transcrevo a decisão que em 29.11.2022, decretou a prisão preventiva do beneficiário:

“[...]Vistos. Cuida-se de representação por prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos formulada pela Policia Civil em desfavor de Leandro Miranda dos Santos e demais suspeitos indicados na inicial (id. Num. 100389616). Aduz suscintamente que o Núcleo de Inteligência Policial constatou que os suspeitos fazem parte de uma facção criminosa conhecida como Comando Vermelho e que atualmente comandam o tráfico de drogas nesta cidade. O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido acima, ante as razões descritas no id. Num. 103581300. É o relato. Decido. DA PRISÃO PREVENTIVA Os requisitos necessários à prisão preventiva vêm encartados no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais passo a apreciar. Primeiramente, verifico que a autoridade policial vem investigando os representados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, financiamento para o tráfico, bem como pelo fato de fazerem parte de uma organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, os quais possuem pena superior a 4 anos de reclusão, preenchendo o quanto requisito exigido no inciso I do artigo 313 do CPP. Além disso, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão presentes no caderno informativo, notadamente o relatório policial acostado aos autos, os quais indicam que os investigados fazem parte de uma organização criminosa visando o comércio de drogas nesta cidade, ressaltando inclusive que LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS coordena a distribuição de drogas no município nomeando gerentes de distribuição, gerentes para o recolhimento de mensalidades, disciplinas e demais funções coordenadas por ele. Por outro lado, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida a rigor, para garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes supostamente por ele cometidos, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos. A esse respeito, cumpre consignar de acordo com os antecedentes dos representados constata-se que possuem condenação com trânsito em julgado, bem como respondem a outras ações penais nesta comarca e no Estado (certidões de fls. 686 a 833 PDF, anexas). Outrossim, de acordo com os relatórios emitidos pela autoridade investigativa, restou apurado que os representados encontram-se associados a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, onde inclusive traz informações que indicam a atuação dos investigados se dá na forma de organização criminosa, com seus componentes e hierarquia. Note-se que tal situação revela a necessidade e a adequação da medida pleiteada, vez que demonstra ter os representados personalidade voltada para a prática de crimes e que até mesmo o fato de se encontrarem encarcerados não é capaz de impedir que venham a praticar novos delitos, de forma que necessária suas prisões para garantia da ordem pública.

Sobre o tema a jurisprudência: “Há justa causa no decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando o agente se revela propenso a prática delituosa, demonstrando menosprezo pelas normas penais. Nesse caso, a não decretação da prisão pode representar indesejável sensação de impunidade, que incentiva o cometimento de crimes e abala a credibilidade do Poder Judiciário" (STF - HC 83.868/AM, Tribunal Pleno, Rel. p/ Acórdão: Min. ELLEN GRACIE, DJe de 17/04/2009). HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Na espécie, adequada a conversão da prisão em flagrante em preventiva, pois fundada a segregação cautelar na necessidade de resguardar a ordem pública, já que o acusado é reincidente em crime contra o patrimônio, o que revela a sua periculosidade para o convívio social. Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ordem denegada. (Acórdão n.649069, 20120020295239HBC, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, Publicado no DJE: 30/01/2013. Pág.: 308).

Ressalto ainda, que de acordo com o relatório policial constante nos autos há indícios de que por serem os representados integrantes de uma facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, poderá ocasionar o constrangimento das testemunhas em expor os fatos durante a fase inquisitiva, bem como em uma instrução processual, de forma que suas prisões se mostram necessária também para a conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DO RECURSO APROPRIADO. DUPLO HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. No caso, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, uma vez que o delito teria sido cometido por integrante de facção criminosa denominada "PCM", em concurso de agentes, com disparos de arma de fogo, em via pública, contra duas vítimas, estando uma delas no quinto mês de gestação. 4. Como reiteradamente vem decidindo este Superior Tribunal: "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013). 5. O STJ firmou o entendimento de que não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, a transposição de tais interregnos nos casos em que a delonga é ocasionada pela defesa ou é decorrente da complexidade da causa e da diversidade de réus, sempre observado o princípio da razoabilidade (art. 5o, LXXVII, CF). 6. Na hipótese, consoante dados extraídos de consulta ao sítio virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, verifica-se que o feito tem regular andamento, na medida em que, na data de 9/1/2017, houve a publicação do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal daquela Corte em 15/12/2016, negando provimento ao Recurso em Sentido Estrito do paciente. 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 375.294/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017).

Ante o exposto, defiro a representação formulada pela autoridade Policial e decreto a prisão preventiva dos representados abaixo, atento à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 e ss. do CPP.[...]
91) Eduardo Gomes dos Reis, vulgo “Malvadão”
[...]Por fim, em consonância com o parecer ministerial, indefiro o pedido de decretação da prisão preventiva dos demais indicados, a fim de evitar tumulto às investigações e ainda porque já se encontram presos por outros processos, contando com longas penas a serem cumpridas.

DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR A Constituição Federal assegura no art. 5o, inciso XI, que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. Todavia, nenhum direito fundamental pode ser usado como garantia de impunidade para a prática de atividades ilícitas, razão pela qual os direitos fundamentais não são tidos como absolutos ou ilimitados, especialmente porque o juízo de probabilidade da informação ser considerada verdadeira é motivo que já autoriza a medida extrema prevista no art. 240 do CPP. A busca e apreensão de coisas constitui medida acautelatória e meio de prova, de natureza coercitiva, prevista no art. 240 e seguintes do CPP. Deve ser concedida quando fundadas razões a autorizarem para colher qualquer elemento de convicção (CPP, art. 240, § 1o, h), dentre outras hipóteses legais. De acordo com os elementos constantes no caderno investigativo, os representados comercializam drogas nesta cidade, de modo que há grande probabilidade de se encontrar armas, drogas e produtos sem origem licita. Desta feita, em análise aos argumentos expendidos pela autoridade policial na presente representação ofertada, verifico que a medida de busca e apreensão se mostra pertinente à solução do caso investigado, porquanto há fortes indícios de serem os representados autores dos delitos. Tais fatos, portanto, se mostram adequados à medida e dão fundamento à fundada suspeita, não se tratando de mera conjectura ou subjetivismos, excepcionando a regra da inviolabilidade domiciliar, sendo necessária para se identificar a materialidade do crime investigado. A medida ora requerida encontra-se suficientemente fundamentada, e se mostra imprescindível para a investigação do caso, não só no que tange à sua elucidação, mas também no que concerne à autoria delitiva, e materialidade do crime. Em consonância com o disposto no art. 240, §1o, alíneas ‘b’, ‘e’ e ‘h’ do CPP determino a busca e apreensão domiciliar na residência dos representados:[...]67)
Eduardo Gomes dos Reis
- Rua São José, São Cristovão,8, Primavera do Leste;[...]O executor da medida deve observar, obrigatoriamente, o disposto nos arts. 245[1] e 248[2], ambos do Código de Processo Penal. DA DECRETAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE APARELHOS SMARTPHONE: O art. 5o, XII da CF prevê que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Da análise do artigo supra, extrai-se que a quebra de sigilo de dados telefônicos a ser utilizada como prova nas instruções penais, é possível, desde que autorizada por ordem judicial, quando haja indícios de autoria e de participação na prática delituosa, visando esclarecer os pormenores do fato criminoso. Ao que consta dos autos, há indícios de que os aparelhos celulares e cadernos que por ventura forem apreendidos em poder dos investigados possam ter elementos aptos a descobrir a motivação dos diversos crimes cometidos por LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS e outros. Assim para apuração mais precisa e minuciosa no curso das investigações narradas pela Autoridade Policial, a quebra de sigilo telefônico e análise de documentos é medida que se revela mais eficaz e adequada para a completa elucidação dos fatos com a identificação e determinação da responsabilidade dos criminosos. Nesse sentido: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. (...). 1. O inciso XII do art. 5o da Constituição Federal assegura o sigilo das comunicações telefônicas, de modo que, para que haja o seu afastamento, é imprescindível ordem judicial, devidamente fundamentada, segundo o comando constitucional estabelecido no art. 93, inciso IX, da Carta Magna. 2. A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie. (RHC n. 101.780/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 10/4/2019). (...) Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (STJ; RHC 109.780; Proc. 2019/0077131-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 25/06/2019; DJE 05/08/2019). Sendo assim, objetivando a busca da verdade real e para melhor elucidação dos fatos investigados pela polícia judiciária civil, defiro a medida pleiteada pela autoridade policial, devendo as medidas cabíveis para análise do conteúdo de cadernos e aparelhos celulares eventualmente apreendidos, autorizando o Delegado a ter amplo e irrestrito acesso aos dados constantes da memória (aplicativos, mensagens, vídeos, fotografias, etc), inclusive, os apagados (deletados) e que possam ser recuperados. Consigno, ainda, que se for o caso e de interesse para a investigação, os celulares deverão ser encaminhados à perícia oficial do Estado. Expeçam-se os mandados de forma individualizada. Cumpra-se.[...]”

Em análise típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Transcrevo a decisão prolatada em 30.01.2023, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em síntese: (Id. 160840668)

“[...]Vistos,

Trata-se do pedido de revogação da prisão preventiva formulado por [...]EDUARDO GOMES DOS REIS [...]. Parecer do Ministério Público pelo indeferimento dos pedidos supra ante as razões expostas nos movimentos [...] Eduardo Gomes dos Reis – Num10741228, [...].

É o relato. Decido.

Inicialmente, oficie-se o Egrégio Tribunal de Justiça a fim de informar que as informações dos HCs 1026486-56.2022.811.0000 (Id. num. 107986699-pag.1), 1026446-74.2022.811.0000 (Id. num. 107986700-pag.2), 1026444-07.2022.811.0000 (Id. num. 107986701-pag.2), 1026445-89.2022.811.0000 (Id. num. 107986703-pag.2), 1026443-22.2022.811.0000 (Id. num. 107986704-pag.2), 1026438-97.2022.811.0000 (Id. num. 107986705-pag.1), 1026437-15.2022.811.0000 (Id. num. 107986707-pag.1), 1026436-30.2022.811.0000 (Id. num. 107986708-pag.1), 1026516-91.2022.811.0000 (Id. num. 107986710-pag.1), cujo código de rastreabilidade é 81120237993653.

Desentranhem-se a petição de id. 107054689, conforme requerido pela parte (Id. 107132928).

Passo a analisar os pedidos formulados.

[...]

EDUARDO GOMES DOS REIS.

Quanto ao pedido do requerente, verifico que quanto à suposta ausência dos requisitos do art.312 do CPP, ressalto que a prisão preventiva está sujeita a clausula rebus sic stantibus, de forma que a decisão que a decretou não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento.

De igual modo, o artigo 316 do CPP que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a alta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

No presente caso, conforme se verifica na decisão lançada no ID num. 104057236 o investigado teve sua prisão preventiva decretada adotando-se como fundamento da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do art.312 e ss. Do CPP, a qual foi mantida durante a realização de audiência de custódia no dia 13.12.2022 (Num, 1063199493)

A meu ver, desde então, não houve modificação da situação apta a ensejar o deferimento do pedido formulado, devendo ser indeferido.

Além disso o relatório policial de id. Num.100389616-PAG.62, “
Eduardo exerce a função de traficante na organização. Em análise dos cadernos e anotações apreendidos em poder do líder local da facção CVMT, Leandro Miranda dos Santos, vulgo Bugiganga ou Leo do Chevete, foi evidenciado as listas dos faccionados de Primavera do Leste com seus vulgos e Registros e, entres eles, o vulgo ‘Malvadão’, associado ao número de registro faccional 13.525 e ao nome ‘Duduzin’ conforme imagem na página 6 do Relatório. Conforme informações de investigações anteriores e registro do banco de dados da polícia civil de Mato Grosso através do sistema Geia/Vinculum, pode-se indicar que ‘Malvadão’ trata-se de Eduardo Gomes dos Reis. Ademais, o vulgo ‘Malvadão’ foi evidenciado nos contatos telefônicos de uma parelho celular apreendido durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão n.1002792-44.811.0037, na residência do também faccionado Kaliton Gabriel Damasceno Cruz
. O mandado de busca já previa a autorização para análise de aparelho celular, assim sendo foi possível verificar a imagem de um veículo celta branco como imagem de perfil do contato nomeado como ‘malvadão’.

Ademais, eventuais circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fica e trabalho licito não obstam a manutenção da prisão, se presentes os requisitos da segregação cautelar.

Nesse aspecto, a recente decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DROGA APREENDIDA DESTINADA AO CONSUMO, LESÃO CORPORAL PROVOCADA POR POLICIAIS, PREDICADOS FAVORÁVEIS E DOENÇA MENTAL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTE – NEGATIVA DE AUTORIA – PACIENTE USUÁRIO DE DROGAS – MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HC – PREMISSA DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE 14 (QUATORZE) PORÇÕES DE COCAÍNA E DINHEIRO – REITERAÇÃO DELITIVA – PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA – DIRETRIZ DO STF E STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – ABUSO DE AUTORIDADE NAPRISÃO EM FLAGRANTE – COGNIÇÃO SOBRE LESÃO CORPORAL – INCOMPATIBILIDADE EM HC – ENTENDIMENTO DO STJ E ARESTO DO TJRS – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – NÃO CABIMENTO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT– ESTADO DE SAÚDE – EPILEPSIA – TRATAMENTO COM MEDICAMENTOS – EXTREMA DEBILIDADE OU IMPOSSIBILIDADE DE MINISTRAR MEDICAÇÃO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – NÃO DEMONSTRADOS – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO – JULGADO DO STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (CPP, ART. 282, § 6o) – INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – ORIENTAÇÃO DO STJ – ORDEM DENEGADA. A negativa de autoria por ser o paciente usuário de drogas retrata matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de HC (STJ, HC no 338.385/SP; TJMT, Enunciado Criminal 42) A natureza da droga aprendida - cocaína - e a reiteração delitiva justificam a ordem de prisão cautelar (STF, HC no 128.779, HC no 135.418; HC no 135.105, HC no 137558AgR; STJ, HC no 360.962/MT; TJMT, Enunciado Criminal 6) O suposto abuso de autoridade no cumprimento da prisão em flagrante [paciente teria sofrido lesão corporal], envolve “cognição incompatível com o rito célere do habeas corpus” (STJ, HC no 120.887/MS; TJRS, HC no 70074153271). Os predicados pessoais – primariedade, ocupação lícita, e endereço certo – não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública. “O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra [...].” (STJ, HC no 389.386/RJ) Se o paciente “voltou, em tese, a delinquir, evidencia-se a insuficiência de medidas mais brandas para obstar a reiteração delitiva” (STJ, RHC no 121.223/PR). (N.U 1002464-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Com efeito, não havendo qualquer alteração na situação fatia outrora ensejadora da prisão cautelar do investigado, a manutenção de sua respectiva prisão é medida de rigor.[...]” (Negritou-se)

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão por garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, de modo que não verifico a sustentada ausência dos requisitos, afigurando-se a prisão, portanto, consubstanciada nos artigos 312, 313, I todos do Código de Processo Penal.

A propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal- STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

"[...] a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021),

Nesta linha intelectiva, considerando os argumentos do
writ
, não constato patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem no presente
writ
.

4.

DO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE.

Quanto a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo que se alega, por estar o paciente preso preventivamente desde 13.12.2022.
A priori
, razão não lhe assiste.

Constitui entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça [STJ], que somente se configura o constrangimento ilegal por excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em indolência do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Assim, constato que se trata de ação penal com pluralidade de réus e patronos distintos com diversas diligências a serem efetivadas o que, em tese, justifica eventual elastério.

Assim, é a jurisprudência do Col. STJ:

“[...]Não constatada clara mora estatal em ação penal onde a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal ou de culpa do estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida” (STJ, HC no 359.224/AL - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 29.8.2016).

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“[...] Não há falar em coação advinda de excesso de prazo para formação da culpa, quando não se constata nenhum retardo excessivo na implantação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional Conforme jurisprudência dominante das Cortes Superiores, a contagem dos prazos processuais não se faz de forma individualizada, mas englobadamente. A eventual demora no encerramento da instrução que se constitui em constrangimento ilegal não é aquela decorrente da soma aritmética, mas, sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo, o que não ocorre no presente caso”.
(N.U 1016572-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Assim, acerca do excesso injustificado de prazo na prisão cautelar do paciente é fator que não contém a densidade necessária para o deferimento do pedido

5.

DOS PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO.

Por conseguinte, não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis como residência fixa, primariedade e labor licito em um lava rápido sustentando ser condição que o autoriza a responder ao processo em liberdade, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de,
por si sós
, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Destaca-se, o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

6.

DA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ART.319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Assim, com base nos elementos concretos apontados e estando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, tenho por insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

7.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.

Com efeito, o pretexto acerca da possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que o atual, ou seja, a prisão cautelar, afigura-se como mais gravosa ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previsto excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o col. Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

"[...]Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus". (HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)" (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2016, DJe de 9/8/2016).

“[...]Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.” (RHC 110.434/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019).

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso, pois, tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
em benefício de EDUARDO GOMES DOS REIS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023